Tribunal: TJES
Processo: 0037500-15.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Corrupção passiva; Associação Criminosa
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037500-15.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURICIO DE VARGAS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0037500-15.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURICIO DE VARGAS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JORGE TEIXEIRA GIRELLI - ES13348-A, VANDERLAAN COSTA - ES1370-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. PERDIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Maurício de Vargas Nascimento contra sentença proferida nos autos da ação penal nº 0037500-15.2012.8.08.0024, em trâmite na 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que declarou extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) pela incidência da prescrição, e, no que interessa, indeferiu o pedido de restituição da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) apreendida em sua residência. O apelante sustenta que a extinção da punibilidade impede o confisco de bens e que o valor possui origem lícita comprovada por cheques juntados aos autos, requerendo a devolução da quantia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i)

Efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição sobre a restituição de bens apreendidos;

(ii)

Necessidade de comprovação da origem lícita dos valores para viabilizar a restituição;

(iii)

Cabimento do perdimento de valores quando não demonstrada a origem lícita.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da punibilidade não implica na automática restituição de valores apreendidos, sendo imprescindível a comprovação inequívoca da origem lícita do numerário, conforme disposto no art. 120 do Código de Processo Penal e pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, o apelante não apresentou documentos contemporâneos capazes de atestar a licitude da quantia, limitando-se a juntar cheques emitidos posteriormente à apreensão, além de ter confessado a prática de venda de veículos irregulares, circunstância que robustece a dúvida quanto à origem dos valores. Diante da ausência de comprovação idônea e da existência de fundadas suspeitas de proveniência ilícita, mantém-se o indeferimento do pedido de restituição.

IV.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença que indeferiu o pedido de restituição da quantia apreendida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Maurício de Vargas Nascimento, contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação penal de número 0037500-15.2012.8.08.0024, que declarou extinta a punibilidade do apelante, em relação ao crime previsto no artigo 288 do Código Penal, com fundamento no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, e, por outro lado, indeferiu o pedido de restituição da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) apreendida em sua residência, durante o curso da investigação criminal.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, que não restou comprovada nos autos a sua efetiva participação na associação criminosa descrita na denúncia, enfatizando a ausência de condenação criminal.

Destaca que, com o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção da punibilidade, torna-se descabido o confisco automático da quantia apreendida, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência e ao direito de propriedade.

Afirma que os valores têm origem lícita, oriundos de atividade laboral como pedreiro, sendo tal fato corroborado por dois cheques apresentados no curso do processo.

Requer, portanto, a reforma da sentença, no ponto em que indeferiu a restituição da quantia apreendida, determinando-se a devolução do numerário em seu favor.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso.

Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Grupo de Atuação Finalística Criminal do Segundo Grau – GAF2 constituído pelos Drs. José Cláudio Rodrigues Pimenta, Izabel Cristina Salvador Salomão, Carla Stein, Fábio Vello Corrêa, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Altamir Mendes de Moraes, Cleber Pontes da Silva, Márcia Jacobsen e Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0037500-15.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURICIO DE VARGAS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JORGE TEIXEIRA GIRELLI - ES13348-A, VANDERLAAN COSTA - ES1370-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Trata-se de apelação criminal interposta por Maurício de Vargas Nascimento, contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que declarou extinta a punibilidade do apelante pela prescrição quanto ao crime previsto no artigo 288 do Código Penal e, no que interessa, indeferiu o pedido de restituição da quantia de R$ 10.000,00 apreendida em sua residência.

O recorrente insurge-se contra o indeferimento do pleito restitutório, sustentando que a quantia apreendida possui origem lícita, fruto de sua atividade laboral como pedreiro, e que, não havendo condenação criminal em seu desfavor — uma vez extinta a punibilidade pela prescrição —, a manutenção da apreensão dos valores violaria seu direito de propriedade e o princípio da presunção de inocência.

Argumenta que juntou aos autos dois cheques para comprovar a licitude da origem dos valores, requerendo, em consequência, a reforma da decisão e a restituição da quantia apreendida.

É incontroverso nos autos que foi apreendida, em poder do apelante, a quantia de R$ 10.000,00 em espécie, no contexto de investigação que apurava a prática de associação criminosa voltada à comercialização de veículos automotores irregulares, conhecidos no meio como “Pokémons”.

No transcorrer da instrução, o apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu que exercia como atividade laboral a venda de veículos "Pokémons", afirmando, em suas próprias palavras:

"que exerce como atividade laboral a venda de veículos automotores e declara que vende veículos 'Pokémons'; que já comercializou veículos 'Pokémons' exclusivamente com Nuno (Máximo Luiz Santana Júnior) e Xande (Alex Pontes de Souza)" (fls. 284).

Além da confissão, há nos autos interceptações telefônicas que corroboram o envolvimento do apelante na mencionada atividade ilícita, como se extrai do diálogo interceptado entre Nuno e Maurinho, no qual o apelante é citado no contexto da venda de um veículo irregular (fls. 184).

Sobre o ponto central da controvérsia, a restituição de bens apreendidos, o artigo 120 do Código de Processo Penal estabelece que esta somente poderá ocorrer, quando não houver dúvida quanto ao direito do reclamante, prescrevendo, ainda, que, em caso de dúvida, o bem deverá permanecer em depósito até o trânsito em julgado da sentença, ocasião em que, constatada a ausência de comprovação da origem lícita, poderá ser declarado perdido em favor do Estado.

Deve-se destacar que a extinção da punibilidade pela prescrição, por si só, não conduz automaticamente à restituição de bens apreendidos.

A orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, mesmo diante da extinção da punibilidade, permanece o dever do reclamante de comprovar a origem lícita dos valores para pleitear a restituição. Vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA 83/STJ . APLICABILIDADE IMPUGNADA PELO RECORRENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CONFISCO . EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EFEITOS PENAIS E EXTREPENAIS. PRODUTO OU PROVEITO DO CRIME . ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL. EXAME DA LICITUDE. SÚMULA 7/STJ . I - O recorrente efetivamente impugnou todos os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, razão pela qual se impõe o conhecimento do agravo para exame do recurso especial. II - Cinge-se a controvérsia, em síntese, a definir se a decretação de perdimento do produto ou proveito do crime após a extinção da punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do CP, resulta em violação do art. 91, I e II, a e b, do CP; do art . 131, III, e do art. 141, ambos do CPP; do art. 7º da Lei 9.613/98 e dos arts . 4º e 6º do Decreto-Lei 3.240/41. III - A prescrição da pretensão punitiva estatal extingue os efeitos penais primários e secundários e os efeitos extrapenais genéricos e específicos. Ultimado o termo prescricional, elimina-se do plano jurídico todo título executivo de que se poderiam extrair efeitos condenatórios penais ou extrapenais . IV - No caso dos autos, declarou-se extinta a punibilidade do acusado Juarez Lopes Cançado, porém o patrimônio sobre o qual recairam a indisponibilidade e o confisco que ora se pretende revogar pertence não ao acusado, pessoa natural, mas à pessoa jurídica Investimentos ATP S/A, de que ele é sócio majoritário. A extinção da punibilidade em virtude da prescrição é pessoal, portanto não se comunica aos demais acusados ou a terceiros, pessoas naturais ou jurídicas, cujos bens tenham sido objeto de medidas cautelares ou tenham sido declarados perdidos. V - A extinção dos efeitos da condenação com relação ao acusado Juarez Lopes Cançado não descontamina o patrimônio da Investimentos ATP S/A sobre o qual recaiu o confisco, o qual as instâncias ordinárias reconheceram ser produto do crime de lavagem de capitais e de infrações penais antecedentes praticados por outros agentes cujas condenações mantêm-se hígidas. VI - Ainda que o crime tenha sido cometido por diversos agentes, conserva-se único e indivisível, de modo que todo o produto direto ou indireto que se originou do mesmo crime permanece com caráter ilícito, malgrado se extingam os efeitos penais ou extrapenais da condenação em relação a tal ou qual agente . VII - A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do CPP c/c o art. 91, II, do Código Penal. VIII - Não cabe, nesta via recursal, reexaminar o acervo probatório dos autos para verificar se o patrimônio da Investimentos ATP S/A constitui ou não o produto do crime de lavagem de capitais e de infrações penais antecedentes, por força do óbice da Súmula 7 desta Corte . Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2059293 DF 2022/0027799-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)”

No caso dos autos, o apelante não se desincumbiu desse ônus.

Os documentos acostados pela defesa — dois cheques nos valores de R$ 4.999,00 cada — não são hábeis a demonstrar a origem lícita da quantia apreendida, eis que suas datas de emissão (28/09/2012 e 04/11/2012) são posteriores à data da apreensão do dinheiro (05/09/2012), o que lhes retira qualquer valor probatório, em relação à licitude da quantia encontrada na posse do apelante no momento da diligência.

Importante registrar que a licitude da origem dos valores apreendidos deve ser demonstrada de forma inequívoca, não sendo suficiente alegações genéricas, ou documentos posteriores, que não guardam relação temporal ou material com a apreensão.

A confissão do apelante quanto à prática de atividade ilícita — venda de veículos irregulares — somada às interceptações telefônicas que apontam sua atuação no esquema criminoso, reforçam a dúvida sobre a origem do dinheiro apreendido, inviabilizando a restituição pleiteada.

O princípio da presunção de inocência, invocado pela defesa, não impede que se determine o perdimento de bens cuja origem não tenha sido comprovada, mormente quando há elementos suficientes para vincular tais bens à prática de atividades ilícitas.

O direito de propriedade, da mesma forma, não é absoluto, devendo ceder quando presentes indícios de que o bem é produto de infração penal ou destinado à prática criminosa.

Em suma, a análise do conjunto probatório revela que a origem lícita da quantia apreendida não foi demonstrada pelo apelante, subsistindo fundadas dúvidas quanto à sua proveniência, razão pela qual, em conformidade com a legislação processual penal e a orientação jurisprudencial dominante, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu o pedido de restituição da quantia de R$ 10.000,00.

Assim, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a respeitável sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.